Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Argumenta que não houve o cumprimento do preceito contido no art. 43 do CDC, e que o registro negativo foi efetuado sem seu prévio conhecimento. Pede a reforma da sentença.
II. Quanto à gratuidade de justiça, mantenho a decisão a quo, observando que a admissão para patrocínio pela Defensoria Pública requer a comprovação do estado de hipossuficiência.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que foi comprovada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 44211555).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Segundo entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido: "A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos". (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
V. Não é o caso dos autos. O que se observa pelos documentos colacionados, é que a parte autora, ora recorrente, transacionou no sentido de refinanciar a dívida pendente de pagamento, cujas parcelas deixaram de ser honradas, ante a insuficiência de saldo na conta bancária, tampouco margem consignável disponível para desconto em folha de pagamento, o que levou à inadimplência com o contrato firmado, o vencimento antecipado da dívida, e a respectiva inscrição no cadastro negativo de crédito. A entabulação de acordo para pagamento de parcelas devidas com débito em conta, implica prover os recursos necessários para a finalidade. Não o fazendo, o devedor não pode alegar que teve o nome inscrito nos cadastros negativos indevidamente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza. Logo, em que pese a argumentação do recorrente de não ter sido previamente comunicado, não há que se falar em inscrição indevida, porquanto contratou o refinanciamento da dívida sem prover os fundos correspondentes às parcelas contratadas, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida. Destaque-se que a notificação prévia é imposta ao mantenedor do cadastro restritivo de crédito e não à Instituição credora. Neste sentido o STJ já pacificou o tema através da súmula 359, onde destaca que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
VI. Nesse diapasão, a situação não é apta a ensejar reparação a título de danos morais, por se tratar de exercício regular de um direito, mostrando-se acertada a sentença ora revista.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento, face à concessão da gratuidade de justiça.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.